Tribunal: TJBA
Processo: 8118064-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118064-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO LUNA PACHECO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ADJUTO DE MELO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA FREIRE, CAMILA PITHON BITTENCOURT

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. INCISOS II E III, DO ART. 5º, DO DECRETO ESTADUAL N. 13.373/2011. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DOS PROCURADORES DO ESTADO DA BAHIA. CONTROLE CONCENTRADO. AUSÊNCIA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No controle difuso de constitucionalidade, a análise da adequação das normas à Constituição é simples causa de pedir, ou seja, a verificação ou não da conformidade de uma ou outra norma com as regras e princípios constitucionais não pode consubstanciar o próprio objeto da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8118064-09
.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, figurando como Apelantes
ADRIANO LUNA PACHECO e EVANDRO CATUNDA DE CLODOALDO PINTO
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e
MARCELO DA SILVA FREIRE, TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA, CAMILA PITHON BITTENCOURT e LAÍZA ORNELAS LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça